Tribunal: TJES
Processo: 0009931-25.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009931-25.2020.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUCAS DOS SANTOS GOMES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009931-25.2020.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS DOS SANTOS GOMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
LUCAS DOS SANTOS GOMES
contra r. sentença que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV do Código Penal.

A defesa pleiteia a absolvição ou impronúncia do recorrente por ausência de provas.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Ao receber o presente Recurso, o magistrado de primeira instância apresentou juízo negativo de retratação.

Parecer Ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

30 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009931-25.2020.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS DOS SANTOS GOMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

“No dia 13 de fevereiro de 2018, por volta das 11h, em via pública, na Rua Juiz Alexandre Martins, bairro Itapuã, em Vila Velha/ES, Lucas dos Santos Gomes, vulgo “TCHOLA”, com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo em desfavor da vítima Gustavo Rodrigues Medani, causando as lesões descritas no laudo cadavérico de fl. 136. Na data e na hora supracitadas a vítima Gustavo retornava da praia juntamente com sua namorada Carolaine, quando foi surpreendido pelo denunciado que efetuou os disparos de arma de fogo em sua direção. Ato contínuo, o denunciado Lucas correu e embarcou no veículo Santana de cor branca que era conduzido por Felipe Guimarães Lang (assassinado em 14 de maio de 2020, vide laudo cadavérico de fl. 146). Saliente-se que a vítima tentou correr para fugir, mas não logrou êxito e morreu no local em virtude dos ferimentos, em contrapartida, Carolaine conseguiu fugir até a residência do casal e pedir socorro. O motivo do crime foi a disputa pelo tráfico de drogas, uma vez que a vítima Gustavo fazia parte do movimento da Rua Lixo e, após ser expulso do tráfico local, passou a integrar o grupo rival e queria tomar o controle do movimento do tráfico da Rua do Lixo contrariando o denunciado e Felipe Lang que estavam gerenciando o tráfico local na época. A vítima foi surpreendida e atacada sem prévia discussão.”

A defesa pugna pela impronúncia do réu, argumentando, para tanto, a ausência de certeza quanto à autoria do crime em questão.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar a indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertente ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
1
. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate."
(AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio de laudo de exame cadavérico de fls. 138.

Ainda, explicitou os indícios de autoria, por meio dos depoimentos testemunhais que abaixo colaciono:

[...] PERGUNTADO A DEPOENTE SE ALGUMA VEZ GUSTAVO COMENTOU SOBRE AMEAÇAS QUE PUDESSE ESTAR RECEBENDO, RESPONDEU QUE SIM, CERCA DE DOIS MESES ANTES, ELE COMENTOU QUE “OS MENINOS DA RUA DO LIXO” QUERIAM MATÁ-L0 E QUE ELE “NEM PODIA PASSAR PELA RUA OU PERTO; SEGUNDO A DEPOENTE GUSTAVO NÃO ESCLARECIA O MOTIVO DE DESEJAREM SUA MORTE, MAS CERTA VEZ CHEGOU A COMENTAR QUE BOATOS NO BAIRRO O ACUSAVAM DE QUERER MATAR O “TCHOLA” E QUE ACREDITAVA QUE ESSE BOATO PODIA ESTAR RELACIONADO AS AMEAÇAS QUE RECEBERA DOS “MENINOS DA RUA DO LIXO”
;
QUE PERGUNTADO SE GUSTAVO CHEGOU A COMENTAR QUEM O AMEAÇAVA, RESPONDEU QUE SIM, O PRÓPRIO “TCHOLA”, O CUNHADO DELE, CUJO NOME NÃO SABE INFORMAR E UM TAL DE “GUI”;
QUE NO DIA 20 DE FEVEREIRO UMA “IRMÃ DE IGREJA”, CUJO NOME A DEPOENTE NÃO SABE INFORMAR, ENVIOU-LHE UMA FOTO PELO CELULAR, COM OS SEGUINTES DIZERES: “ESSE É O LUCAS... QUE MATOU SEU

FILHO”; [...] (Depoimento de Nadia Rodrigues Medani, na esfera policial – às fls. 49).

AOS COSTUMES NADA DISSE, MOTIVO PELO QUAL LHE FOI TOMADO O COMPROMISSO LEGAL DE DIZER A VERDADE. INQUIRIDO (A) PELAS PARTES E PELO(A) MM JUIZ(A), NA FORMA DO ART. 212 E SEGUINTES DO CPP,
ÀS PERGUNTAS FORMULADAS PELO IRMP, assim respondeu
: QUE É MÃE DA VÍTIMA; QUE CONHECE O ACUSADO POR OUVIR DIZER; QUE OUVIA DIZER QUE O ACUSADO ERA ENVOLVIDO NO TRÁFICO DE DROGAS DA RUA DE LIXO; QUE A VÍTIMA ERA AMIGO DO ACUSADO, TENDO CRESCIDO JUNTOS;
QUE NA ÉPOCA DOS FATOS, ELES NÃO ERAM MAIS AMIGOS; QUE NA ÉPOCA DOS FATOS, A VÍTIMA CONTOU PARA A DEPOENTE QUE OS MENINOS DA RUA DO LIXO, INCLUSIVE, A PESSOA DE APELIDO “TCHOLA”, ESTAVAM “IMPLICANDO” COM ELE; QUE A VÍTIMA LHE DISSE QUE QUANDO PASSAVA NA RUA, OS MENINOS COCHICHAVAM ALGUMA COISA E QUE TERIA CHEGA AO OUVIDO DELE QUE OS MENINOS ESTAVAM ACREDITANDO QUE ELE QUERIA “TOMAR A RUA DO LIXO”;
QUE A VÍTIMA DISSE PARA A DEPOENTE QUE NÃO ESTAVA AMEAÇADO E QUE NÃO IRIA SAIR DO BAIRRO;
QUE NO MESMO DIA DO CRIME, RECEBEU EM SEU CELULAR, UMA FOTO DO ACUSADO; QUE QUEM LHE MANDOU, FOI UMA MENINA QUE ANDAVA JUNTO COM A VÍTIMA; QUE ELA LHE MANDOU A FOTO E DISSE QUE SE TRATAVA DA PESSOA QUE HAVIA MATADO A VÍTIMA;
QUE CONVERSOU COM CAROLAINE APÓS OS FATOS, MAS ELA LHE DISSE QUE NÃO CHEGOU A VER DIREITO A PESSOA QUE ATIROU; QUE SE RECORDA QUE TEVE NA DELEGACIA E QUE FOI TUDO BEM; QUE CONFIRMA SEU DEPOIMENTO DE FLS. 49/50; QUE PERGUNTADO ACERCA DAS AMEÇAS AFIRMOU QUE O QUE COMENTOU ACIMA, QUE SEU FILHO LHE CONTOU, DIZ RESPEITO AS AMEAÇAS E TAMBÉM, O QUE CONSTA EM SEU DEPOIMENTO NA DELEGACIA, TAMBÉM SEU FILHO LHE CONTOU; QUE CONFIRMA QUE QUEM MANDOU A FOTO DO ACUSADO FOI A MENINA, COMO DITO ACIMA, QUE ANDAVA COM SEU FILHO, QUE TAL MENINA DISSE QUE O ACUSADO ERA FILHO DE UMA IRMÃ DA IGREJA DA DEPOENTE; QUE O QUE CONSTA EM SEU DEPOIMENTO NA DELEGACIA COM RELAÇÃO A MÃE DO ACUSADO FOI O QUE ACONTECEU; QUE DESDE A DATA DO FATO ATÉ A PRESENTE SÓ OUVIU O NOME DO ACUSADO COMO O ENVOLVIDO NO CRIME; QUE TEM CONTATO COM KAROLINE E SABE QUE ELA CASOU E MORA PELO LADO DA GLÓRIA.
ÀS PERGUNTAS FORMULADAS PELA DEFESA do(a) acusado(a), assim respondeu
: QUE A VÍTIMA LHE FALOU QUE AONDE ENCONTRAVA OS “MENINOS DA RUA DO LIXO”, OS MESMOS FICAVAM COCHICHANDO; QUE A VÍTIMA NÃO FREQUENTAVA MAIS A RUA DO LIXO; QUE A VÍTIMA NÃO DAVA IMPORTANCIA ÀS AMEAÇAS SOFRIDAS E LEVAVA SUA VIDA NORMALMENTE; QUE A VÍTIMA FICOU PRESA POR APROXIMADAMENTE 2 OU 3 ANOS; QUE A DEPOENTE NÃO SE RECORDA QUAL O MOTIVO DA PRISÃO DA VÍTIMA; QUE A IGREJA QUE A DEPOENTE FREQUENTAVA FICA LOCALIZADA EM FRENTE AO CAMPO TUPI, NO BAIRRO ITAPUÃ, VILA VELHA/ES; QUE NÃO SABE O LOCAL EXATO ONDE O ACUSADO OU SUA GENITORA RESIDEM, SABENDO INFORMAR APENAS SER NA RUA DO LIXO; QUE NÃO SABE INFORMAR SE A RESIDÊNCIA DO ACUSADO E SUA GENITORA SÃO PRÓXIMOS A IGREJA QUE FREQUENTAVA.
ÀS PERGUNTAS FORMULADAS PELO MM Juiz, assim respondeu
: QUE NADA PERGUNTOU. E nada mais havendo, foi encerrado o presente termo que eu, MLCD, estagiário do Egrégio Tribunal de Justiça, digitei. (Depoimento de Nadia Rodrigues Medani, em juízo).

QUE SE RECORDA DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA; QUE FOI RESPONSÁVEL PELA MAIOR PARTE DAS INVESTIGAÇÕES; QUE CONHECIA O ACUSADO ANTES DOS FATOS, EM RAZÃO DE TER FEITO INCURSÃO VÁRIAS VEZES NA RUA ONDE O MESMO MORAVA, POIS O LOCAL É DE INTENSO TRÁFICO DE DROGAS; QUE TINHA CONHECIMENTO ATRAVÉS DA DELEGACIA,
QUE O ACUSADO ERA ENVOLVIDO NO TRÁFICO DE DROGAS NA RUA SINVAL MORAES, CONHECIDA COMO RUA DO LIXO; QUE NÃO CONHECIA A VÍTIMA E SEGUNDO SOUBE, ELE TERIA SIDO SOLTO HÁ POUCO TEMPO;

QUE SOUBE PELA MÃE DA VÍTIMA QUE ELE TAMBÉM TERIA ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE DROGAS; QUE A VÍTIMA ERA DO MESMO GRUPO DO ACUSADO; QUE POR CONTA DE DESENTENDIMENTOS, A VÍTIMA FOI EXPULSA DO GRUPO, MAS QUERIA TOMAR O TRÁFICO DA RUA DO LIXO;
QUE APÓS OS FATOS, A DEPOENTE FOI ATÉ O LOCAL DOS FATOS E CONVERSOU ALGUMAS PESSOAS, INCLUSIVE QUE LIGARAM PRO CIOEDES E NÃO QUISERAM SE IDENTIFICAR E TAMBÉM COM FAMILIARES DA VÍTIMA; QUE DESDE O PRIMEIRO MOMENTO, PESSOAS JÁ INDICAVAM O ACUSADO COMO O AUTOR DO CRIME; QUE INCLUSIVE, TEVE UMA DENÚNCIA ANÔNIMA INDICANDO O ACUSADO COMO AUTOR DO CRIME, ACREDITANDO QUE ESTÁ JUNTADO NOS AUTOS; QUE SE RECORDA QUE TAMBÉM TIVERAM OUTRAS DENÚNCIAS; QUE CONVERSOU COM A VÍTIMA, E ESTA LHE DISSE QUE A VÍTIMA LHE CONTOU QUE ESTAVA SENDO AMEAÇADA DESDE QUANDO DEIXOU A CADEIA, E QUE INCLUSIVE, ESTAVA ANDANDO ARMADO POR ISTO; QUE A DEPOENTE PERGUNTOU A MÃE DA VÍTIMA SE ELA SABIA O NOME DA PESSOA QUE ESTAVA O AMEAÇANDO;
QUE A MÃE DA VÍTIMA DISSE QUE A VÍTIMA LHE DISSE QUE QUEM O ESTAVA AMEAÇANDO ERA “TCHOLA”; QUE A VÍTIMA LHE DISSE ISSO CERCA DE 02 SEMANAS ANTES DO CRIME; QUE A MÃE DA VÍTIMA, INCLUSIVE, TINHA UMA FOTO DO ACUSADO EM SEU CELULAR, QUE UMA IRMÃ DA IGREJA, LOCALIZADA NA RUA DO LIXO, PRÓXIMA AO LOCAL ONDE FAMILIARES DO ACUSADO MORAVAM, LHE DEU; QUE INCLUSIVE, ESSA FOTO FOI JUNTADA AOS AUTOS; QUE CONVERSOU COM CAROLAINE E TAMBÉM PRESENCIOU O SEU DEPOIMENTO; QUE CAROLAINE LHE DISSE QUE PRESENCIOU OS FATOS, POIS ESTAVA DO LADO DA VÍTIMA, MAS DISSE QUE NÃO CONHECIA O ACUSADO, ALEGANDO QUE NAMORAVA A VÍTIMA HÁ POUCO TEMPO; QUE CAROLAINE TROUXE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ATIRADOR; QUE CAROLAINE CONFIRMOU QUE A VÍTIMA ESTAVA ARMADA NO DIA DOS FATOS E QUE A ARMA ESTAVA EM SUA BOLSA DE PRAIA; QUE CAROLAINE DISSE NÃO SABER O MOTIVO DA VÍTIMA ESTAR ANDANDO ARMADA;
QUE FOI MUITO DIFÍCIL LOCALIZAR CAROLAINE PARA PRESTAR DEPOIMENTO, O QUE SÓ CONSEGUIRAM FAZER ATRAVÉS DE SUA MÃE; QUE CONSEGUIRAM LOCALIZAR A PLACA DO CARRO, POR POPULARES, NO LOCAL DO CRIME; QUE PELA PLACA, IDENTIFICARAM O PROPIETÁRIA, QUE ERA FELIPE GUIMARÃES LANG;
QUE DURANTE AS INVESTIGAÇÕES, DESCOBRIRAM QUE FELIPE ERA PADRINHO DE UM DOS FILHOS DO ACUSADO, E ERAM MUITO AMIGOS; QUE FELIPE FOI OUVIDO NA DELEGACIA E DISSE QUE HAVIA VENDIDO O CARRO PARA O ACUSADO;
QUE PELAS IMAGENS OBTIDAS, DA PARA VER, INCLUSIVE, UMA TATUAGEM NA BARRIGA DO ATIRADOR; QUE CONFIRMA O RELATÓRIO DE FLS. 75/104; QUE A ARMA QUE DEU MICROCOMPARAÇÃO BALÍSTICA POSITIVA, FOI APREENDIDA COM O ACUSADO, QUANDO FOI PRESO POUCO TEMPO DEPOIS DO CRIME, ACREDITANDO TER SIDO PELA GUARDA MUNICIPAL.

ÀS PERGUNTAS FORMULADAS PELA DEFESA do(a) acusado(a), assim respondeu
: QUE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO RELATÓRIO ÀS FLS. 81, PRIMEIRO PARAGRÁFO, A RESPEITO DAS FOTOGRAFIAS APRESENTADAS À CAROLAINE, SÃO AS CONTIDAS NOS AUTOS ÀS FLS. 52/57; QUE É A DEPOENTE QUE MONTA O ÁLBUM DE FOTOGRAFIAS QUE É MOSTRADO PARA AS PESSOAS OUVIDAS, MAS QUE QUEM JUNTA AO INQUÉRITO, NÃO É A DEPOENTE; QUE NÃO SE RECORDA SE A MÃE DA VÍTIMA LHE INFORMOU SE A MESMA TINHA SOFRIDO AMEAÇAS DE OUTRAS PESSOAS ALÉM DO ACUSADO; QUE A MÃE DA VÍTIMA DISSE QUE NÃO CONHECIA O ACUSADO; QUE A DEPOENTE NÃO TEVE ACESSO AO TELEFONE DA VÍTIMA; QUE A DEPOENTE NÃO INVESTIGOU FELIPE GUIMARÃES LANG COMO SUSPEITO DE OUTROS HOMICÍDIOS.
ÀS PERGUNTAS FORMULADAS PELO MM Juiz, assim respondeu
: QUE NADA PERGUNTOU. E nada mais havendo, foi encerrado o presente termo que eu, ALR, estagiário do Egrégio Tribunal de Justiça, digitei. (depoimento da testemunha Izabel Christina Barcelos, em juízo).

Diante de tais depoimentos verifico que existem indícios suficientes da autoria do réu
LUCAS DOS SANTOS GOMES
quanto ao homicídio contra a vítima GUSTAVO RODRIGUES MEDANI.

Assim, não vejo outro caminho a não ser manter a decisão de pronúncia, encaminhando dessa forma, a análise meritória definitiva para o Conselho de Sentença.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente Juliano de Oliveira Chaves ao Tribunal do Júri.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

30 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, I E IV DO CP – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA – IMPOSSIBILIADE – PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.